Tribunal: TJSP
Processo: 2084054-93.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Risco de reiteração delitiva. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou.

Insuficiência e inaplicáveis as medidas

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Risco de reiteração delitiva. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou.

Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

Incabível discussão acerca de eventual pena e regime a ser impostos em caso de condenação.

Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.